Tribunal: TJPA
Processo: 0002321-46.2020.8.14.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

TRIBUNAL PLENO
NOTÍCIA DE FATO - nº 00023214620208140000
COMARCA: Belém.
REQUERENTE: Ministério Público do Estado do Pará.
REQUERIDA: Promotora de Justiça Albely Miranda Lobato.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: EMENTA: NOTÍCIA DE FATO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. PROMOTORA PUBLICA APONTADA POR SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE INJURIA. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ACOLHIMENTO. 1. Instaurada Notícia de Fato para apurar suposto crime de injuria e, verificada a inexistência de justa causa para se instaurar Ação Penal acerca do delito, o feito deve ser arquivado. 2. Pedido de arquivamento acolhido.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores componentes do Tribunal Pleno,

à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, em determinar o arquivamento do pedido.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Pedido de Arquivamento de Notícia de Fato, apresentada pelo Ministério Público do Estado do Pará, através da D. Procuradoria de Justiça, em razão da ausência de justa causa para instauração da ação penal pelo crime de injúria contra a Promotora de Justiça Albely Miranda Lobato, agentes públicos, em razão de um despacho em que a mesma teria sido desrespeitosa em relação ao nacional Washington Pamplona.

É o relatório.
V O T O

Trata-se de Notícia de Fato foi instaurada para apurar o crime de injuria, iniciada através de mensagem eletrônica, encaminhada à Assessoria Jurídica da Procuradoria-Geral de Justiça , por parte do Sr. Washington Pamplona (
pamplonawhashington77@gmail.com
), com referencia a e-mail enviado para a Procuradoria no dia 05/5/2020 e à noticia de fato: 000198.151.2019, que tramitou pela 1ª Promotoria de Improbidade Administrativa.

Consta nos autos que o interessado reclamada a manifestação da Procuradoria de Justiça com relação ao despacho da Promotora de Justiça Albely Miranda Lobato, no qual, supostamente, teria faltado com o respeito ao interessado, tratando-o ¿como um marginal¿. A fim de fundamentar seu pleito, o reclamante transcreveu o trecho do despacho de cunho desrespeitoso, in verbis:
[...] convém registrar que o reclamante apresenta comportamento agressivo diante das informações que lhe desagradaram, causando temor nos servidores desta 1ª PJCPPMS, sendo necessário, inclusive, acompanhamento de policial militar apara o atendimento do referido reclamante [...]

O interessado negou o comportamento apontando que ¿todas as vezes que estive presente na instituição, sempre foi em busca de exercer o direito coletivo, como demanda meu histórico na instituição¿ e relata que levou os fatos ao conhecimento da Corregedoria, através de oficio 01/2019 que foi protocolizado sob o nº48121/2019, tendo registrado, ainda, Boletim de Ocorrência nº00002/2019.119263-0, no dia 27/11/2019, e, posteriormente, protocolizou-o junto a Corregedoria, sob o nº 50130/2019, para que fosse juntado ao Oficio 01/2019 (protocolo 48121/2019).

Posteriormente, o interessado apresentou outro Boletim de Ocorrência, registrado sob o nº 00002/2020.100746-0, em 15/01/2020, protocolizado junto a Corregedoria sob o nº 2189/2020, para que fosse juntado ao Ofício 01/2019 (protocolo 48121/2019).

O requerente, relata, ainda que o Corregedor-Geral, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, determinou o arquivamento o feito e que diante da falta de cautela na análise dos fatos que foram relatados no Oficio 01/2019 (protocolo 48121/2019), requer que seja tomadas as devidas providencias diante da injuria cometida pela Promotora de Justiça Albely Miranda Lobato.

A seguir, atendendo a solicitação do interessado, o Procurador-Geral de Justiça visando verificar possível responsabilidade penal pela suposta prática do crime de injuria por parte da Promotora de Justiça Dra. Albely Miranda Lobato, instaurou o presente procedimento investigatório.

Ocorre, no entanto, que o Procurador de Justiça entendeu que não há justa causa para instauração da ação penal, pois no caso dos autos a atuação da Promotora de Justiça estava circunscrita de
múnus
funcional, eis que o exercício regular da função ministerial inclui a anotação de situações que possam vir a ter relevância jurídica.

Nestes termos, os fatos narrados, referem-se que a Promotora de Justiça não agiu com a intenção de ofender a honra do interessado, apenas com a finalidade de narrar de forma pormenorizada as peculiaridades do caso concreto. De modo, que não se pode configurar, com base nas informações apresentadas na petição do interessado, qualquer tipo de excesso por parte da Promotora, ao afirmar que o interessado
¿apresenta comportamento agressivo, diante das informações que lhe desagradam¿
até porque a mesma tão somente registrou informações presenciadas pelos servidores da 1ª PJCPPM, as quais não visavam à difamação do interessado nem mesmo qualquer tipo de publicidade indevida.

Em sendo assim, em razão do Ministério Público ser o titular exclusivo da
persecutio criminis
, tendo o mesmo requerido o arquivamento, e não havendo outra providência a ser tomada, acolho o referido pedido. Neste sentido:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL - PROMOTOR DE JUSTIÇA - IMPUTAÇÃO DE CRIME NÃO CONFIGURADO - ARQUIVAMENTO - PEDIDO MOTIVADO. - Tratando-se de ilícito cuja ação penal é de natureza pública, torna-se irrecusável o pedido de arquivamento de representação criminal quando formulado motivadamente pela Procuradoria-Geral de Justiça.
TJMG - Notícia de Crime 1.0000.14.033021-8/000 - Rel. Adilson Lamounier - Órgão Especial - julgamento em 10/09/2014.
PETIÇÃO. APURAÇÃO DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE DETERMINAVA REGULARIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM MUNICÍPIOS DO INTERIOR PARAENSE. ACÚMULO DE ASTREINTES. ARQUIVAMENTO DO FEITO PELA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL OBJETIVA E ATIPICIDADE DA CONDUTA DO ART. 330 DO CP. 1. É atípica a conduta pelo descumprimento de ordem judicial quando esta última estabelece outros desdobramentos para o caso de inadimplemento da obrigação, diversos das sanções penais, sem que haja qualquer ressalva da possibilidade de cumulação. Isto porque, o crime de desobediência é subsidiário, somente se caracteriza nos casos em que o descumprimento da ordem emitida pela autoridade não é objeto de sanção administrativa, civil ou processual. 2. Petição arquivada.
TJPA - Autos de Petição 0001221-27.2018.814.0000 - Rel. Ronaldo Valle - Tribunal Pleno - julgado 02/05/2018.

Isto posto, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei nº 8.038/1990, acolho o pedido da Procuradoria Geral de Justiça e, nos termos acima expendidos, determino o arquivamento do presente procedimento, para que produza seus efeitos legais.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.